Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-47.2019.8.11.0047
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-47.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000294-47.2019.8.11.0047

APELANTE: DELFINA DE FATIMA FREITAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUÍZO PARA O AUTOR -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se para apurar a autenticidade da impressão digital contida no contrato é necessário perícia grafotécnica e não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000294-47.2019.8.11.0047

APELANTE: DELFINA DE FATIMA FREITAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que pugnou pela realização de perícia mas foi indeferida. Alega a sua necessidade já que o réu trouxe apenas a via digitalizada do documento e portanto pode ter escaneado sua impressão digital de outro contrato. Argui ser imprescindível a juntada da via original para a produção dessa prova.

No mérito, pleiteia a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID 43395495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000294-47.2019.8.11.0047

APELANTE: DELFINA DE FATIMA FREITAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que não reconhece.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa visto que pugnou pela apresentação da via original do contrato para que fosse efetuada perícia grafotécnica mas foi indeferida.

De fato, formulou esse pedido na Impugnação à Contestação, quando questionou a juntada apenas da cópia da avença e impugnou a impressão digital ali contida.

Todavia, a lide foi julgada antecipadamente, sem análise dessa pretensão.

Essa perícia é essencial ao deslinde da causa ante a impugnação da impressão digital pela apelante.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS - PEDIDO DE PERÍCIA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUJÍZO PARA O AUTOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 0000831-47.2013.8.11.0087, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Necessária a realização de perícia para aferir se a assinatura constante nos documentos apresentados pelo requerido é, de fato, da parte autora. Sentença insubsistente. Retorno dos autos para realização da prova pericial.
(TJ-MS - AC: 08019396420188120026 MS 0801939-64.2018.8.12.0026, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020